Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704733-93.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAULO MIRANDA DA SILVA, ROSANDA HENRIQUE DA SILVA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ PAULO MIRANDA DA SILVA e ROSANDA HENRIQUE DA SILVA contra decisão proferida na “AÇÃO CAUTELAR DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE” ajuizada em face de BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. O ofício de ID 45496234 informa que foi proferida sentença homologando a desistência da ação e extinguindo o processo sem resolução do mérito, o que implica na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator